Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se revela possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias cobertas pelo manto da preclusão e da coisa julgada.
2. Recurso conhecido e desprovido.